Tribunal: STF
Processo: RE 87099
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-02-14
Data de publicação: 1978-02-14

Ementa:
Correção monetária. Repetição de indébito fiscal. É devida, seja por via de interpretação extensiva, seja por aplicação analógica (C.T.N., artigo 108, I), quando prevista em lei para o caso em que o contribuinte, ao invés de pagar para repetir, deposita para discutir.
Recurso extraordinário conhecido e provido.